Tribunal: TJSP
Processo: 1011521-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, boletins escolares a demonstrar a prestação do serviço e notificação extrajudicial indicando o inadimplemento de mensalidades. Sentença de procedência. Recurso do réu embargante. Excesso de cobrança e abusividade das cláusulas do contrato. Inocorrência. Juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção pelo

Ementa:
Apelação. Ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, boletins escolares a demonstrar a prestação do serviço e notificação extrajudicial indicando o inadimplemento de mensalidades. Sentença de procedência. Recurso do réu embargante. Excesso de cobrança e abusividade das cláusulas do contrato. Inocorrência. Juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção pelo INCP com amparo legal. Juros cobrados a partir do inadimplemento, por se tratar de mora ex re. Desconto de pontualidade que constitui liberalidade condicionada do credor, que não é obrigado a mantê-lo em caso de inadimplemento. Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011521-52.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LINDOMAR
OLIVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO RENOVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 7157 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011521-52.2019.8.26.0003
Apelante: Lindomar Oliveira dos Santos
Apelado: Instituto Renovo
Comarca: São Paulo
Juíza: Samira de Castro Lorena
Voto no 7157
Apelação. Ação monitória lastreada em contrato de prestação
de serviços educacionais, boletins escolares a demonstrar a
prestação do serviço e notificação extrajudicial indicando o
inadimplemento de mensalidades. Sentença de procedência.
Recurso do réu embargante. Excesso de cobrança e abusividade
das cláusulas do contrato. Inocorrência. Juros moratórios de 1% ao
mês, multa de 2% e correção pelo INCP com amparo legal. Juros
cobrados a partir do inadimplemento, por se tratar de mora ex re.
Desconto de pontualidade que constitui liberalidade condicionada
do credor, que não é obrigado a mantê-lo em caso de
inadimplemento. Recurso do réu desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, mantida após rejeição de embargos declaratórios, que julgou procedente a ação
monitória, para constituir título executivo judicial de R$ 14.305,55, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda,
impondo aos réus o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação (fls. 109/111 e 114).
O réu, ora apelante, sustenta, em síntese, que: a) há excesso
de cobrança e abusividade das cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais,
pois cobrados juros moratórios de 1% ao mês, multa e correção sem o devido amparo legal;
b) os juros devem incidir somente a partir da citação; c) tem direito a aplicação de desconto
às mensalidades cobradas. Nestes termos pugna pela improcedência da monitória (fls.
127/131).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 142/148).
Recurso tempestivo, regularmente processado, isento de
preparo em razão da gratuidade concedida ao apelante (fl. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 7157 - R
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória lastreada em contratos de
prestação de serviços educacionais para dois filhos do réu que, embora tenha se
comprometido ao pagamento das anuidades em 13 parcelas, deixou de pagar as parcelas de
fevereiro, março, maio, junho, agosto, outubro e dezembro de 2015. O autor juntou cópias
dos contratos (fls. 28/35), boletins escolares demonstrando a prestação do serviço (40/43),
notificação extrajudicial para pagamento indicando a inadimplência do devedor (fls. 44/47)
e planilhas de cálculos (fls. 48/51)
Nos embargos monitórios, não se negou o inadimplemento,
controvertendo-se apenas sobre o teor das cláusulas contratuais e o valor da cobrança,
alegando-se abuso e excesso (fls. 66/73).
Sem razão, contudo.
Os contratos devidamente subscritos pelo réu são claros e não
apresentam qualquer abusividade (fls. 28/35): na cláusula 8a, discriminou-se claramente o
valor das parcelas; e a cláusula 12a é expressa no sentido de que, na falta de pagamento, o
valor seria acrescido de multa contratual de 2% (o que observa o art. 52, § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor), juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no
INPC (o que observa o art. 404 do Código Civil).
Tratando-se de dívida com vencimento expresso, seu
inadimplemento constitui o devedor em mora, de pleno direito, razão porque os juros
moratórios são computados desde então.
No mais, o desconto de pontualidade, ou seja, o desconto
concedido ao devedor que paga a mensalidade com pontualidade (fls. 82/88), é liberalidade
condicionada do credor, o que evidentemente não obriga a mantê-la em caso de
inadimplemento, conforme decisões reiteradas do E. Superior Tribunal de Justiça. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 7157 - R
4
todas, confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA AO
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE PRÁTICA COMERCIAL
CONHECIDA COMO "DESCONTO DE PONTUALIDADE" INSERIDA
EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MULTA CAMUFLADA.
LEGITIMIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
2.2 Se o somatório dos valores nominais constantes das mensalidades
(incluídas, aí, os valores de matrícula) equivale ao preço da anuidade
contratada, ressai inquestionável que a concessão do denominado "desconto
por pontualidade" consubstancia idônea medida de estímulo à consecução
do cumprimento do contrato, a premiar, legitimamente, o consumidor que
efetuar o pagamento de sua mensalidade na data avençada.
2.3 A disposição contratual sob comento estimula o cumprimento da
obrigação avençada, o que converge com os interesses de ambas as partes
contratantes. De um lado, representa uma vantagem econômica ao
consumidor que efetiva o pagamento tempestivamente (colocando-o em
situação de destaque em relação ao consumidor que, ao contrario, procede
ao pagamento com atraso, promovendo, entre eles, isonomia material, e não
apenas formal), e, em relação à instituição de ensino, não raras vezes,
propicia até um adiantamento do valor a ser pago.
(...)
3. O desconto de pontualidade é caracterizado justamente pela cobrança de
um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o preço da anuidade
diluído nos valores das mensalidades e matrícula).
Não se pode confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com
aquele a que se chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. O
consumidor que não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do
vencimento, não faz jus ao desconto. Não há qualquer incidência de dupla
penalização ao consumidor no fato de a multa moratória incidir sobre o
valor efetivamente contratado. Entendimento contrário, sim, ensejaria duplo
benefício ao consumidor, que, além de obter o desconto para efetivar a sua
obrigação nos exatos termos contratados, em caso de descumprimento, teria,
ainda a seu favor, a incidência da multa moratória sobre valor inferior ao
que efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto não pode servir
para punir aquele que o concede.
3.1 São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por propósito
punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, que, ao contrário,
tem por finalidade premiar o adimplemento, o que, por si só, afasta qualquer
possibilidade de bis in idem, seja em relação à vantagem, seja em relação à
punição daí advinda.
(...)
4. Recurso especial provido. (REsp 1424814/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 10/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011521-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 7157 - R
5
Portanto, o recurso é desprovido, majorando-se os
honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, observada a justiça
gratuita concedida ao réu.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator